Tribunal: TJSP
Processo: 2083753-10.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de roubo. A defesa alegou ausência de justa causa para a ação penal, em razão de reconhecimento fotográfico supostamente irregular, e requereu a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de roubo. A defesa alegou ausência de justa causa para a ação penal, em razão de reconhecimento fotográfico supostamente irregular, e requereu a nulidade do ato e o trancamento da ação penal.
2. No curso do writ, sobreveio sentença absolutória com fundamento no art. 386, V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse no julgamento do habeas corpus, após a prolação de sentença absolutória em favor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença absolutória extinguiu os efeitos da decisão impugnada e afastou o interesse processual no exame do habeas corpus.
5. Reconhecida a perda superveniente do objeto da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem prejudicada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença absolutória no processo de origem acarreta a perda do objeto do habeas corpus que questiona o prosseguimento da ação penal.

LEGISLAÇÃO CITADA:
CPP, art. 386, V.